Tribunal: TJDFT
Processo: 0718431-36.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INDEVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO DE UM ANO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, promoveu a extinção do processo em razão da ausência de bens penhoráveis. 1.1. Na apelação, a exequente busca a cassação da sentença e prosseguimento da demanda com a suspensão do processo pelo prazo de um ano.
2. Diante da ausência de bens penhoráveis do devedor, a execução deverá ser suspensa, não sendo hipótese para extinção do feito, conforme estabelece o art. 921, III e §1o, do CPC. 2.2. Sobre o tema, o mesmo diploma legal, em seu parágrafo segundo, estabelece que “Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos”.
3. Assim, verificado nos autos a ausência de bens do devedor passível de penhora, determina a legislação processual que a execução deve ser suspensa pelo prazo de um ano, não podendo o feito ser extinto. 3.1. Ademais, a ausência de bens penhoráveis não ocasiona a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que o devedor deve responder por suas obrigações com seus bens presentes e futuros (art. 789 do CPC).
4. Apelação provida.